Tribunal: TJSP
Processo: 2119264-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de revisão contratual – Suspensão dos contratos de financiamento e das cobranças das respectivas parcelas - Alegação de impossibilidade de pagamento em razão da ausência de produção e faturamento ocasionadas pela pandemia de Covid-19 – Autora que fabrica e comercializa embalagens de plástico – Existência de probabilidade do direito alegado – Perigo de dano

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de revisão contratual – Suspensão dos contratos de financiamento e das cobranças das respectivas parcelas - Alegação de impossibilidade de pagamento em razão da ausência de produção e faturamento ocasionadas pela pandemia de Covid-19 – Autora que fabrica e comercializa embalagens de plástico – Existência de probabilidade do direito alegado – Perigo de dano decorrente da cobrança que se mostra evidente - Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Elementos dos autos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano - Concessão da tutela requerida que se impõe, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119264-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BLISTER EMBALE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.477 --
Agravo de Instrumento n. 2119264-79.2020.8.26.0000
Agravante: Blister Embale Comércio de Embalagens Ltda. EPP
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Santo André
Juiz de Direito: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de revisão contratual
Suspensão dos contratos de
financiamento e das cobranças das respectivas parcelas -
Alegação de impossibilidade de pagamento em razão da
ausência de produção e faturamento ocasionadas pela pandemia
de Covid-19 Autora que fabrica e comercializa embalagens
de plástico Existência de probabilidade do direito alegado
Perigo de dano decorrente da cobrança que se mostra evidente -
Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil:
Elementos dos autos que demonstram a probabilidade do
direito e o perigo de dano - Concessão da tutela requerida que
se impõe, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão copiada a fls. 20 que, nos autos da ação
revisional de contrato cumulada com reparação de danos, ajuizada por
Blister Embale Comércio de Embalagens Ltda. EPP contra Banco
Bradesco S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender
os contratos objeto da ação e as respectivas cobranças por 120 dias.
Sustenta a agravante que em razão da crise
financeira não está conseguindo honrar com os pagamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos de financiamento de capital de giro, sendo que a situação
decorreu da pandemia do novo coronavírus, sendo que seus clientes
solicitaram a prorrogação da entrega de mercadorias ou a suspensão
dos pedidos, o que gerou queda no seu faturamento.
Afirma que entrou em contato com o
agravado buscando a renegociação de suas dívidas a fim de manter sua
atividade empresarial, mas não obteve resposta. Ressalta que a própria
instituição financeira divulga a possibilidade de prorrogação das dívidas
por até 120 dias.
Alega que apresentou farta documentação
demonstrando suas alegações, isto é, que seus clientes não estão
realizando pedidos e que está com dificuldade de pagar seus
fornecedores.
Aduz que não tem a opção de deixar de pagar
as parcelas do financiamento, pois são debitadas em conta corrente,
ainda que não haja saldo suficiente.
Requer a aplicação dos artigos 393 e 478,
ambos do Código Civil, estando presentes os requisitos exigidos, quais
sejam, evento extraordinário e imprevisível e a onerosidade excessiva.
Pleiteia também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
19).
Foi deferida a antecipação da tutela recursal
para determinar a suspensão dos contratos por 120 dias a contar da
intimação da decisão (fls. 250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravado não apresentou contraminuta
(fls. 264).
É o relatório.
I. O agravo comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Blister Embale Comércio de Embalagens Ltda. EPP contra
Banco Bradesco S/A, em que a autora alegou que firmou com o réu
contratos de financiamento de capital de giro e que em razão da
pandemia causada pelo novo coronavírus, teve suas vendas reduzidas,
com a consequente queda de seu faturamento, de forma que não tem
condições de manter os pagamentos.
Em sede de tutela provisória de urgência
requereu a suspensão dos contratos e da cobrança das respectivas
parcelas por 120 dias.
O
pedido
foi
indeferido,
ensejando
a
interposição do recurso, que comporta provimento.
Com efeito, nos termos da argumentação da
agravante e de acordo com os documentos apresentados nos autos,
estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela
provisória de urgência.
A probabilidade do direito alegado resta
caracterizada pelos fatos notórios apresentados pela agravante. Ora,
trata-se de empresa que fabrica e comercializa embalagens de material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plástico, sendo que em razão da pandemia de Covid-19 e das medidas
adotadas para contê-la, seus clientes e compradores tiveram suas
atividades paralisadas, havendo prorrogação e cancelamento de
pedidos, com a queda de seu faturamento.
Não há que se cogitar que a situação não se
amolda à categoria de fato imprevisível, pois evidentemente a ocorrência
de uma pandemia que ocasionasse a necessidade de isolamento social e
o fechamento do comércio não era uma circunstância que se poderia
prever.
Ademais, os documentos apresentados pela
agravante, além da notória crise por que passam os diversos setores do
comércio, são suficientes a caracterizar a probabilidade do direito
alegado.
O perigo de dano também é evidente, pois a
manutenção das cobranças das parcelas dos contratos de
financiamento mobilizará os parcos recursos da empresa, em
detrimento do pagamento de tributos, funcionários e fornecedores.
Registre-se, ainda, que na contestação o
próprio agravado admite a possibilidade de prorrogação do vencimento
das parcelas, impugnando apenas a pretensão de renegociação das
cláusulas dos contratos.
Desse modo, de rigor a reforma da decisão
agravada para conceder a tutela de urgência pretendida, confirmando-
se a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos
contratos por 120 dias contados a partir da intimação do banco
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, confirmando-se a antecipação da tutela
recursal anteriormente concedida para suspender os contratos
mencionados na petição inicial, pelo prazo requerido, nos termos do
acórdão.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47511 A
Agravo de Instrumento no 2119264-79.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Blister Embale Comércio de Embalagens Ltda Epp
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que não estão presentes os requisitos legais para
concessão da tutela de urgência como pretendida pela parte
agravante.
A agravante ajuizou ação revisional de
contrato bancário, e pleiteou a tutela antecipada visando
que a ré prorrogue os contratos de financiamento de
capital de giro mantidos com o banco agravado.
Foi
indeferido
o
pedido
de tutela de
urgência, e contra essa decisão se insurge a agravante.
A possibilidade da tutela antecipada demanda
que sejam preenchidos pressupostos necessários ao seu
cabimento, notadamente, o periculum in mora e a
verossimilhança das alegações.
Isto porque a tutela antecipada é a entrega
provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os
requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu
especificidade quanto à qualidade das partes e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a
própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
É o que expressamente dispõe o atual Código
de Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art.
300. A tutela de
urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Assim,
a
requerente
da
tutela
deve
demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança das
alegações feitas ou mesmo demonstrar o abuso do direito de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, não é isso o que se verifica dos
autos.
A própria agravante reconhece que firmou os
contratos em questão de forma livre, de onde se conclui o
conhecimento dos termos do contrato que pretende a
revisão, apenas afirma que devido a pandemia de Covid-19
não tem condições de arcar com os pagamentos decorrentes
dos contratos de financiamento de capital de giro mantido
com o banco.
Alega também, que possui real temor de que a
dificuldade financeira pela qual passa, poderá causar a
descontinuidade da atividade empresarial.
Em que pese a alegação dispendida, fato é
que os contratos persistem em sua essência, bem como
eventuais garantias a eles adstritas permanecem exigíveis,
até
eventual
decisão
judicial
em
contrário,
sendo
necessário o contraditório
para
o
reconhecimento de
eventual ilegalidade.
Em cognição sumária e com base em simples
alegações da parte, não é possível a suspensão dos
contratos e daquilo que foi livremente pactuado entre as
partes, sendo indispensável a citação da parte contrária e
instauração do contraditório antes de decidir o tema
posto.
Esta Câmara já decidiu:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Revisão contratual
Mero ajuizamento
Débito sub judice
Cadastros de
restrição ao crédito
Pretensão de que o credor se
abstenha de efetuar apontamentos referentes ao contrato
discutido e manutenção na posse do bem
Rejeição

Requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil

Ausência: Imprópria a concessão de antecipação de tutela
diante do ajuizamento de ação revisional de contratos
bancários, pretendida para o fim de obstar ao credor
requerido a adoção de medidas tendentes à cobrança do
crédito (negativação, protesto e manejo de execução),
pois, até o momento em que seja vislumbrada eventual
ilegalidade no pacto, prevalecem hígidas as cláusulas
contratadas, inexistindo nos autos prova inequívoca da
verossimilhança das alegações (art. 273, inc. I, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP
13a Câmara de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado AI 2034200-43.2016.8.26.0000 Rel. Nelson Jorge
Júnior J. 30.03.2016)
Com
efeito,
a
circunstância
de
se
questionar judicialmente
os termos do contrato, não
autoriza o descumprimento do pactuado, impondo-se sua
observância enquanto não houver decisão judicial a alterá-
lo.
A jurisprudência deste Tribunal já se
manifestou nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual de financiamento c.c.
obrigação de fazer indenização, autorização de depósito
judicial, pedido de quitação e ou compensação e ou
restituição de quantia. Antecipação de tutela. Consignação
de depósito de valor incontroverso. Artigo 285-B do CPC.
Possibilidade, sem elisão dos efeitos da mora. Ausência de
prova inequívoca e a verossimilhança das alegações do
agravado. Abstenção do agravante em lançar o nome do
agravado nos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento.
Súmula 380 do STJ e artigo 43 do CDC. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP,
AI
n°
2012659-85.2015.8.26.0000,
Rel.
Lidia
Conceição,
j.28.04.2015)
Assim, é de se ver que não há a certeza dos
fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a
possibilidade da concessão da tutela como pretendida pela
parte.

Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
13837C4A
7
9
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
13980955
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119264-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.